Tribunal: TJMT
Processo: 0004707-51.2013.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VIEIRA NUNES - CPF: 346.160.711-87 (RECORRIDO), RITA CRISTINA PENHA SANTIAGO - CPF: 830.736.551-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo parcial provimento.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por João Vieira Nunes, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer gratuitamente e com emergência o exame de angiográfica ocular e demais tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do Autor, julgada procedente na origem.

2.

Insurgência do ente público estadual apenas em relação ao valor arbitrado a título de honorários pugnando pela sua redução.

3.

Tendo os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
observado os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há se falar em excesso.

4.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por João Vieira Nunes, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer gratuitamente e com emergência o exame de angiográfica ocular e demais tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do Autor, julgada procedente na origem.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial, arbitrando honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação alegando valor excessivo arbitrado a título de honorários pugnando pela sua redução.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o
Parquet
declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial, conforme id nº 3733893

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020